Tribunal: CARF
Processo: 18471.004407/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004407/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.350 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FEDERICO H ARTURO GALVEZ DURAND BESNARD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Identificando-se ter o contribuinte efetuado o resgate de imposto a restituir
indevido, mantém-se a apuração da restituição indevida a devolver.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que não seja nos cálculos do lançamento
considerada como recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na Declaração de Saída exercício
2003.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-47.789 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 52 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pelo representante legal do Contribuinte acima
identificado contra Notificação de Lançamento – Declaração de Saída Definitiva, fls.
02, 04 e 05, exercício de 2003, ano-calendário de 2003.
O procedimento de revisão alterou o resultado apurado na Declaração de Saída
Definitiva do País, de saldo de imposto a restituir de R$ 729,83 para saldo de imposto a
pagar de R$ 148,54, considerando-se a alteração dos rendimentos tributáveis de R$
54.563,81 para R$ 54.685,77 e do Imposto Retido na Fonte de R$ 7.482,15 para R$
6.637,32.
Foi apurada restituição indevida a devolver no valor de R$ 729,83, acrescida de juros de
mora calculados até 31/08/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004407/2008-91
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.004407/2008-91

Também está sendo exigida multa pelo atraso na entrega da Declaração, no valor de
R$ 540,19.
Cientificado do lançamento o representante legal do Contribuinte apresentou
impugnação, fls. 38 a 42, alegando que:
- Os valores considerados na Declaração de Saída Definitiva do País decorreram da
documentação que o Contribuinte dispunha na ocasião, fornecida pelo sistema
SIAPENET e contra-cheques fornecidos pelas fontes pagadoras, levando ao resultado
referente ao período de janeiro a setembro de 2003.
- Foi considerado o valor total do imposto retido na fonte, informado no comprovante
de rendimentos do Ano-calendário 2003 pela UFRJ, que foi de R$ 8.249,19, reduzindo-
se o valor referente ao período de outubro a dezembro de 2003, que foi de R$ 864,96,
chegando-se ao valor de R$ 7.384,23.
- Não houve retenção nos meses de novembro a dezembro de 2003 pois a partir de
novembro foi aposentado por invalidez com proventos integrais e isenção do IR,
conforme publicação no DOU de 18/09/2003 e Portaria no 2389 de 20/10/2003.
- O valor de R$ 7.384,23 foi acrescido de R$ 97,92, referente ao valor do imposto retido
da COPPETEC, totalizando-se R$ 7.482,15.
- Confrontando o valor declarado com o apurado na Notificação constata-se diferença
significativa, o que não pode estar correto, pois a retenção do imposto na fonte foi de
fato superior à apurada na Notificação.
- O valor do imposto a restituir declarado de R$ 729,83 nunca foi restituído e por isso
requer a sua exclusão da Notificação e, não tendo ocorrido a restituição, também são
indevidos os juros de mora sobre a restituição.
- Também é indevida a cobrança da multa pelo atraso na entrega da Declaração no valor
de R$ 540,19, uma vez que já foi paga pelo Notificado, em decorrência da Notificação
de Lançamento em 25/11/2008 junto ao Banco do Brasil, Anexo 6, pelo que requer que
seja a mesma excluída da Notificação, sob pena de configurar-se um bis in idem, não
aceito em nosso sistema jurídico.
Esclarece que outros comprovantes que sejam considerados necessários poderão ser
anexados ao processo em atendimento a requisições encaminhadas ao seu procurador.
Pelo exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Em pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
identifica-se que no ano de 2003 foram entregues Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – Dirfs para o CPF do Contribuinte pelas fontes pagadoras
Universidade Federal do Rio de Janeiro e Fundação COPPETEC, fls. 48 e 49.
Considerando a data da condição de não residente informada na Declaração de
24/09/2003, os valores de rendimentos tributáveis e de Imposto de Renda Retido na
Fonte foram alterados conforme informação constante nas Dirfs entregues pelas fontes
pagadoras, considerando-se os valores informados até o mês de setembro, como segue:

Rendimentos Tributáveis.

Mês
Universidade Federal do Rio de Janeiro
COPPETEC
Total
jan/03
R$ 6.402,67
R$ 1.220,00

fev/03
R$ 4.268,45
R$ 1.220,00

mar/03
R$ 4.268,45
R$ 1.220,00

abr/03
R$ 4.637,33
R$ 1.220,00

mai/03
R$ 4.391,41
R$ 1.220,00

jun/03
R$ 4.391,41
R$ 1.220,00

jul/03
R$ 4.800,76
R$ 1.220,00

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.004407/2008-91

ago/03
R$ 5.277,03
R$ 1.220,00

set/03
R$ 5.268,26
R$ 1.220,00

R$ 43.705,77
R$ 10.980,00
R$ 54.685,77

Imposto de Renda Retido na Fonte

Mês
Universidade Federal do Rio de Janeiro
COPPETEC
Total
jan/03
R$ 785,45
R$ 24,30

fev/03
R$ 621,62
R$ 24,30

mar/03
R$ 621,62
R$ 24,30

abr/03
R$ 711,90
R$ 24,30

mai/03
R$ 651,71
R$ 4,17

jun/03
R$ 651,71
R$ 4,17

jul/03
R$ 745,32
R$ 4,17

ago/03
R$ 864,98
R$ 4,17

set/03
R$ 864,96
R$ 4,17

R$ 6.519,27
R$ 118,05
R$ 6.637,32
Conforme informação prestada pelo Contribuinte na impugnação, identifica-se que ele
cometeu um erro ao calcular o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez o
valor informado no Comprovante de Rendimentos de R$ 8.249,19 (mesmo valor da
Dirf) incluía nos meses de outubro e novembro o valor de R$ 1.729,92 ( 2 x R$
8.249,19) o qual sendo excluído, chega-se ao valor apurado pela autoridade lançadora
de R$ 6.637,32.
Dessa forma, identifica-se estar correta a apuração da Notificação de Lançamento que
resultou no Imposto a Pagar de R$ 148,54.
Não se confirma a alegação do Contribuinte de que não recebeu a restituição do imposto
originalmente pleiteada na Declaração, uma vez que, em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal, identifica-se que o resgate do respectivo valor foi
efetuado em 15/10/2003, conforme tela de consulta anexada, fls. 50.
Uma vez que não foi apresentado pelo Contribuinte qualquer documento que comprove
a alegação de não haver recebido a restituição e tendo sido confirmado no sistema que o
Imposto foi restituído, mantém-se a restituição indevida a devolver apurada e os juros
de mora calculados.
Quanto à multa por atraso na entrega da Declaração constata-se que esta foi igualmente
apurada na Notificação de Lançamento de fls. 43, que também se refere ao ano-
calendário 2003, sendo recolhida conforme Darf anexado às fls. 44, que foi confirmado
nos sistemas, consulta de fls. 51.
Cabe ressaltar que a multa por atraso na entrega da Declaração deve ser calculada na
proporção de 1% ao mês ou fração de atraso na entrega, conforme previsto no inciso I
do art. 964 do Decreto 3.000/99.
No presente caso, o Contribuinte deveria ter apresentado a Declaração até 24/09/2003 e
a entregou em 29/04/2004, devendo-se contar para o ano de 2003 os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro e no ano de 2004 os meses de janeiro, fevereiro, março
e abril, totalizando-se um percentual de 8% sobre R$ 6.752,32, chegando-se ao valor de
R$ 540,19, conforme definido na Notificação de Lançamento de fls. 04.
A multa da Notificação de Lançamento de fls. 43 foi calculada considerando-se
equivocadamente 7% de R$ 6.752,32, motivo pelo qual totalizou R$ 472,66, valor
recolhido pelo Contribuinte.
Dessa forma, fica mantida a multa por atraso na entrega da Declaração no valor de R$
67,53, referente à diferença entre o valor correto da multa de R$ 540,19 e o recolhido
pelo Contribuinte de R$ 472,66.
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
Imposto a Pagar apurado de R$ 148,54, acrescido de multa de ofício e juros de mora e a
Restituição Indevida a Devolver de R$ 729,83, acrescida do juros de mora.
A multa pelo atraso na entrega da declaração a ser cobrada passa a ser de R$ 67,53.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.004407/2008-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2013, Recurso Voluntário, fl. 64, sustentando, em apertada síntese,
inexistência de restituição indevida a devolver, sendo o lançamento improcedente nessa parte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, em revisão de Declaração de Saída
Definitiva do País, o recorrente foi autuado por omissão de rendimentos, compensação indevida
de IRRF, restituição indevida a devolver e multa por atraso na entrega da declaração.
Dessas, o contribuinte recorre apenas quanto a restituição indevida a devolver,
conformando-se com as demais.

Restituição indevida a devolver
A esse respeito, o recorrente alega que, em sentido diverso do que sustentou o
acórdão recorrido, não recebeu a restituição constante de sua Declaração de Saída Definitiva
2003, ano calendário 2003, no valor de R$ 729,83, pela simples razão de que a última restituição
recebida foi depositada em sua conta no Banco do Brasil em 15/10/2003, enquanto que a
Declaração de Saída Definitiva somente foi transmitida em 29/04/2004, logo posteriormente.
De fato, a consulta aos sistemas da Receita Federal de fl. 12, bem como Recibo de
Entrega de fl. 68, apontam a data de recepção da declaração como sendo 29/04/2004, e a
consulta de fl. 50 indica o resgate do valor de R$ 1.105,14 como tendo sido efetuado em
15/10/2003, logo em data anterior à da transmissão da declaração de saída. É possível deduzir,
com bastante segurança, que a restituição considerada como recebida pela DRJ refere-se não à
declaração de saída do país, mas sim à Declaração de Ajuste Anual exercício 2003, ano-base
2002, essa transmitida em 16/04/2003, conforme recibo de fl. 67.
Desta forma, voto no sentido de que não seja nos cálculos do lançamento
considerada recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na Declaração de Saída exercício 2003.
Ao liquidar o valor a cobrar, deve a unidade da Receita Federal confirmar o não
pagamento da referida restituição em data posterior a 15/10/2003.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.004407/2008-91

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para que não seja nos cálculos do lançamento
considerada como recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na Declaração de Saída exercício
2003.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original